Tribunal: TJBA
Processo: 0345566-61.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0345566-61.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAMILLY YASMINNY NUNES SANTANA

Advogado(s): MARIA LUISA PINHO MEDAUAR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO DOENÇA E
AUXÍLIO
ACIDENTE
ACIDENTÁRIO
S
.
PROVA PERICIAL. CONSTATAÇÃO DA
CAPACIDADE
LABORAL D
A
SEGURAD
A

SEM QUALQUER REDUÇÃO
.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS PARA
A

CONCESSÃO
DO
S
BENEFÍCIO
S
.

APELO
D
A
AUTOR
A
NÃO PROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefícios previdenciários acidentários, formulado pela autora, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa. A parte autora postulava a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, auxílio-doença acidentário ou, alternativamente, auxílio-acidente, alegando sofrer de doenças com nexo causal relacionado à sua atividade habitual como bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a parte autora apresenta incapacidade total e permanente para fins de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária; (ii) estabelecer se há incapacidade temporária que justifique o deferimento de auxílio-doença acidentário; e (iii) determinar se há sequela de acidente de qualquer natureza que tenha causado redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos exigidos para o auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios por incapacidade requer a demonstração, mediante perícia médica, de que a parte segurada se encontra incapacitada para o exercício de atividade laborativa, seja de forma total e permanente (aposentadoria por invalidez), temporária (auxílio-doença) ou parcial com redução da capacidade (auxílio-acidente), conforme previsto nos arts. 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91.

Laudo pericial judicial, elaborado por especialista, atesta que a autora, embora portadora de lesões leves, não apresenta incapacidade para o trabalho habitual, tampouco redução de sua capacidade funcional, encontrando-se apta para o exercício de suas atividades laborativas.

A prova técnica é conclusiva, clara e fundamentada, não havendo elementos nos autos que a infirmem ou que apontem vício na realização do exame pericial.

Os documentos médicos apresentados pela autora não são suficientes para afastar as conclusões da perícia oficial, pois não estabelecem, de modo concreto e técnico, a existência de incapacidade atual ou sequela funcional que reduza a capacidade laborativa.

Conforme entendimento consolidado no Tema 416 do STJ (REsp 1109591/SC), a concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, o que não se verificou no caso concreto.

Não preenchidos os requisitos legais, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária exige comprovação de incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral.

A concessão de auxílio-doença acidentário exige incapacidade temporária para a atividade habitual por período superior a quinze dias.

O auxílio-acidente é devido apenas se demonstrada sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo irrelevante o grau da lesão; não havendo redução, é incabível o benefício.

A perícia médica judicial prevalece como prova técnica idônea para aferição da incapacidade, salvo demonstração inequívoca de erro técnico, omissão ou parcialidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010 (Tema 416).

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0345566-61.2012.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
JAMILLY YASMINNY NUNES SANTANA

e
apelado,

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
c
o
nhecer e negar provimento ao Apelo
d
a
autor
a
, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12